Tribunal: TJSP
Processo: 2087884-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação civil – Insurgência contra decisão que deferiu a produção de prova pericial e atribuiu o ônus do custeio exclusivamente à agravante considerando tratar-se de relação de consumo, sendo a parte autora vulnerável e hipossuficiente para produção da prova necessária - Relação de consumo configurada - Possibilidade de inversão do ônus da prova – Interesse da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação civil – Insurgência contra decisão que deferiu a produção de prova pericial e atribuiu o ônus do custeio exclusivamente à agravante considerando tratar-se de relação de consumo, sendo a parte autora vulnerável e hipossuficiente para produção da prova necessária - Relação de consumo configurada - Possibilidade de inversão do ônus da prova – Interesse da agravante em que seja realizada, portanto, deve arcar com o ônus de seu respectivo custeio - Recurso desprovido.